Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001774-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (EMBARGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (EMBARGANTE), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA , 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra acórdão que julgou apelações relativas à transposição indevida de cargo público. A embargante alega omissão quanto à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade de norma local, apontando a perda superveniente do interesse de agir.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado sobre a modulação de efeitos de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara a questão da transposição indevida de cargo, não abrangendo a questão da modulação de efeitos.
4. Inexistindo vícios de obscuridade, contradição ou omissão, os embargos de declaração são rejeitados, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.498.421, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, e concedeu integral provimento ao apelo do Ministério Público Estadual.

Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar procedente a ADIn no 1015626-30.2021.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao mesmo tempo que modulou os efeitos da decisão, resguardando os direitos adquiridos daqueles que, à luz da norma declarada inconstitucional, vieram a se aposentar ou que, sob a égide da legislação então vigente, lograram preencher os requisitos para a aposentadoria. Sustenta, pois, que, tendo o réu preenchido os requisitos para aposentadoria pela Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Assembleia Legislativa, restaria configurada a perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública.

Dessa forma, requereu o acolhimento dos embargos.

Manifestação de Jordelino Rangel Soares Filho pelo acolhimento dos embargos (Id. 165721680).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 165756699), pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO — NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV).

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a questão discutida na
ação civil pública
de origem limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público, conforme está no acórdão embargado:

[...]
No entanto, apesar de restar evidenciado que o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso violou o disposto no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a questão discutida limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.

No caso, Jordelino Rangel Soares Filho havia sido enquadrado no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 26, nível II (Ato da Mesa Diretora no 279, de 28 de abril de 1994, Id. 91976477 – fls. 17 e 91976478 – fls. 10), em razão da edição do Decreto Legislativo no 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo, o qual dispunha:

[...]

Posteriormente, na data de 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, sem indicação da área de especialidade, o qual se exigia nível superior, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo.

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo), com todas as vantagens deste
. [...]. (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 7/8). [sem negrito no original].

Além disso, o resultado do acórdão restou delimitado da seguinte forma:
i
) dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
procedam à readequação dos proventos de aposentadoria de Jordelino Rangel Soares Filho, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária
; e
ii
) dar provimento, em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo tão somente para excluir a multa cominatória (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 16).

Daí decorrente, nada obstante
os embargos de declaração opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso limitar-se ao fundamento de ocorreu
modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 de modo a autorizar a permanência de Jordelino Rangel Soares Filho no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a
ação civil pública
de origem e o acórdão embargado limitaram-se a análise da transposição indevida de cargo de nível médio para superior.

Para a admissão do recurso de embargos de declaração não basta a simples discordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira as hipóteses de cabimento e correlação com a decisão que teria causado gravame à parte, consoante os incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Logo, verifica-se que não há correlação entre o acórdão embargado e a fundamentação suscitada nos embargos de declaração, visto que na
ação civil pública
e no acórdão embargado não se discute a questão da incorporação indevida da carreira como se
Jordelino Rangel Soares Filho
efetivo fosse.

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

V O T O V E N C E D O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO — NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV).

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a questão discutida na
ação civil pública
de origem limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público, conforme está no acórdão embargado:

[...]
No entanto, apesar de restar evidenciado que o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso violou o disposto no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a questão discutida limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.

No caso, Jordelino Rangel Soares Filho havia sido enquadrado no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 26, nível II (Ato da Mesa Diretora no 279, de 28 de abril de 1994, Id. 91976477 – fls. 17 e 91976478 – fls. 10), em razão da edição do Decreto Legislativo no 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo, o qual dispunha:

[...]

Posteriormente, na data de 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, sem indicação da área de especialidade, o qual se exigia nível superior, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo.

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo), com todas as vantagens deste
. [...]. (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 7/8). [sem negrito no original].

Além disso, o resultado do acórdão restou delimitado da seguinte forma:
i
) dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
procedam à readequação dos proventos de aposentadoria de Jordelino Rangel Soares Filho, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária
; e
ii
) dar provimento, em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo tão somente para excluir a multa cominatória (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 16).

Daí decorrente, nada obstante
os embargos de declaração opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso limitar-se ao fundamento de ocorreu
modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 de modo a autorizar a permanência de Jordelino Rangel Soares Filho no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a
ação civil pública
de origem e o acórdão embargado limitaram-se a análise da transposição indevida de cargo de nível médio para superior.

Para a admissão do recurso de embargos de declaração não basta a simples discordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira as hipóteses de cabimento e correlação com a decisão que teria causado gravame à parte, consoante os incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Logo, verifica-se que não há correlação entre o acórdão embargado e a fundamentação suscitada nos embargos de declaração, visto que na
ação civil pública
e no acórdão embargado não se discute a questão da incorporação indevida da carreira como se
Jordelino Rangel Soares Filho
efetivo fosse.

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

V O T O S V O G A I S

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — TRANSPOSIÇÃO INDEVIDA DE CARGO DE NÍVEL MÉDIO PARA SUPERIOR DE SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO — NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS FUNÇÕES ORIGINAIS À ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 37, XV).

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A readequação dos proventos de aposentadoria do servidor declarado estável, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária, é consequência lógica da anulação do ato administrativo que permitiu a transposição indevida do cargo de nível médio para superior e dos atos dela decorrentes.

Por outro lado, eventual necessidade de proceder à supressão ou redução de parcela remuneratória do servidor declarado estável em razão do retorno às suas funções originais, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37, XV).

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. Recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo providos em parte.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a questão discutida na
ação civil pública
de origem limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público, conforme está no acórdão embargado:

[...]
No entanto, apesar de restar evidenciado que o ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso violou o disposto no artigo 19, cabeça, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a questão discutida limita-se a alegação de transposição indevida de cargo de nível médio para superior de servidor declarado estável no serviço público.

No caso, Jordelino Rangel Soares Filho havia sido enquadrado no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, referência 26, nível II (Ato da Mesa Diretora no 279, de 28 de abril de 1994, Id. 91976477 – fls. 17 e 91976478 – fls. 10), em razão da edição do Decreto Legislativo no 2.859, de 23 de dezembro de 1993, que instituiu plano de cargos, carreiras e salários do Poder Legislativo, o qual dispunha:

[...]

Posteriormente, na data de 24 de abril de 1998, houve o reenquadramento no cargo de Técnico de Apoio Legislativo, referência 35, nível II, sem indicação da área de especialidade, o qual se exigia nível superior, conforme Anexo I do referido Decreto Legislativo.

Portanto, houve a transposição do cargo de nível médio (Assistente de Apoio Legislativo) para superior (Técnico de Apoio Legislativo), com todas as vantagens deste
. [...]. (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 7/8). [sem negrito no original].

Além disso, o resultado do acórdão restou delimitado da seguinte forma:
i
) dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
procedam à readequação dos proventos de aposentadoria de Jordelino Rangel Soares Filho, a serem calculados com base nas funções originais exercidas por ele à época da declaração de estabilidade extraordinária
; e
ii
) dar provimento, em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo tão somente para excluir a multa cominatória (Acórdão embargado, Id. 113466606 – fls. 16).

Daí decorrente, nada obstante
os embargos de declaração opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso limitar-se ao fundamento de ocorreu
modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 de modo a autorizar a permanência de Jordelino Rangel Soares Filho no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a
ação civil pública
de origem e o acórdão embargado limitaram-se a análise da transposição indevida de cargo de nível médio para superior.

Para a admissão do recurso de embargos de declaração não basta a simples discordância com a decisão judicial. Exige-se mais. É demasiadamente elementar a imposição de que o recurso se refira as hipóteses de cabimento e correlação com a decisão que teria causado gravame à parte, consoante os incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Logo, verifica-se que não há correlação entre o acórdão embargado e a fundamentação suscitada nos embargos de declaração, visto que na
ação civil pública
e no acórdão embargado não se discute a questão da incorporação indevida da carreira como se
Jordelino Rangel Soares Filho
efetivo fosse.

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024